Tribunal: TJPA
Processo: 0013881-43.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013881-43.2020.8.14.0401

APELANTE: ROSEANE ARAGAO DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ART. 129, §9º DO CÓDIGO PENAL- RECURSO DA DEFESA – SUPOSTA FRAGILIDADE DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO – PALAVRA ISOLADA DA VÍTIMA – NARRATIVA CONTRADITÓRIA DA ACUSAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A MANTER A CONDENAÇÃO – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – APLICAÇÃO DO ART. 386, VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Inobstante o especial valor concedido à palavra da vítima nos casos em que permeiam violência doméstica, a tese da acusação deve corroborar com as demais provas dos autos.

2) No caso dos autos, há contradição na narrativa da vítima, vez que afirmou sempre ter tido boa relação com a acusada antes do fato em apuração. Todavia, há nos autos provas carretadas pela própria vítima que evidencia relação conflituosa e diversos pontos de tensão ocorridos na referida relação antes do ocorrido, enfraquecendo assim a narrativa da acusação.

3)
Paira no ar, portanto, dúvida quanto à real culpabilidade da acusada na prática de conduta delituosa, o que atrai para a espécie a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a reforma da sentença combatida para reconhecer a absolvição da apelante, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

6) Recurso conhecido e provido, para absolver a recorrente, nos termos do voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 13 e 21 de novembro de 2023,
à unanimidade
, em CONHECER do Recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, para absolver a recorrente, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ROSEANE ARAGAO DA COSTA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência da Capital, que nos autos da ação penal n°
0013881-43.2020.8.14.0401
condenou a recorrente na sanção prevista no art. 129, §9º do CP, fixando-lhe a pena de 03 (três) meses de detenção, penalidade que foi suspensa pelo prazo de 02 (dois) anos, a teor do art. 77 do CP.

Em suas
razões recursais
(
Num. 11325860 - Pág. 1)
, a defesa assevera que os fatos não se deram como narrado pela vítima, uma vez que a vítima foi a responsável pelo início a discussão e foi a primeira a agredir a recorrente, aplicando-lhes chutes e tapas, conforme informações levadas aos autos pela apelante em seu interrogatório e pela testemunha Quezia Karine dos Santos Duarte.

Diz que o magistrado condutor do processo incorreu em
FLAGRANTE ERRO IN JUDICANDO,
eis que sua decisão teve por fundamento laudo de lesão corporal apresentado pela suposta vítima, o que configura patente erro da análise do direito, pelo que requer reforma da decisão a fim de que seja reconhecida a ausência de provas aptas a manter a condenação, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Afirma, ainda, que
o juízo a quo não observou o que prescreve o artigo 167 do Código de Processo Penal
, e por tanto, não deu nenhuma importância para a prova testemunhal produzida na instrução, bem como o imperativo do
artigo 93, inciso IX da Constituição Federal
, eis que não fundamentou a sentença de maneira adequada, destacando que que o juiz não pode considerar e eleger apenas parte da prova produzida por uma das partes, uma vez que
a função da motivação (dever de esclarecimento) não é apenas de demonstrar uma escolha, mas, sim, a de justificar porque foi feita uma determinada escolha.

Pugna, ao final pela REFORMA da sentença, e que consequentemente, seja decretada a ABSOLVIÇÃO DA APELANTE, com supedâneo no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.

Contrarrazões
apresentadas pelo Ministério Público, com manifestação pelo conhecimento e desprovimento do recurso, conforme
Núm. 11325876, p. 1/7.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra.

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento do recurso
(
Num. 12531956 - Pág. 1/7
).

É o relatório que submeto à revisão, para a inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O crime de violência doméstica foi inserido no Código Penal pela lei nº10.886/200, constitui meio de rigoroso de combate aos crimes de lesões produzidas no âmbito doméstico, e no intuito de assegurar a tranquilidade no lar, permeando as relações entre ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, pessoas que mantenham convívio ou tenham convivido, ultrapassando assim as relações de consanguinidade.

Analisando o acervo probatório, vê-se que induvidosa
a materialidade delitiva
diante o laudo nº 2020.01.004353-TRA, referente a perícia de
lesões corporais realizada na vítima no dia seguinte ao fato, 23/04/2020 (
Num. 11325810 - Pág. 5)

, a qual detectou a existência de lesões, descritas como equimoses avermelhadas e violácidas.

Em

relação a autoria, em contrapartida, merece prosperar a tese da apelante, acerca da inexistência de provas contundentes em desfavor da apelante.

Sabido que os casos de crime e de contravenção penal envolvendo violência doméstica e familiar, a palavra da ofendida assume especial relevo, em razão de tal infração ser comumente praticada na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade. Todavia, mesmo nesses casos, é necessário que a palavra da vítima seja harmônica e condizente com as demais provas dos autos.

No presente caso, observa-se que a fala da vítima é duvidosa em razão da contradição exposta nas provas dos autos. Isso porque a vítima, questionada em juízo acerca da relação que mantinha com a acusada antes do fato em apuração, declarou que
“sempre se deram bem, e que não sabe o que aconteceu com a acusada naquele dia” (ID 11325829). Ora, t
al afirmativa se esvai pelo conteúdo ID 11325827, P. 7/11, referente ao print de conversa entre a mesma e o seu genitor, por meio do qual a vítima assevera ao paterno que odeia com todas as suas forças a acusada, narrando ao mesmo em seguida diversas situações de conflitos entre ambas. Na leitura do referido documento vê-se que o fato em apuração foi o estopim da relação conturbada que já existia entre a apelante a vítima.

Além disso, a única testemunha ouvida em Juízo, Quézia Kariny dos Santos Duarte, informou que no dia dos fatos a vítima foi responsável pelo início da discussão com a apelante, e quem deu início as agressões, destacando que vítima e acusada nunca possuíram boa relação porque a vítima sempre perturbava a recorrente.

Nos casos em que os elementos de provas são incapazes de demonstrar, indubitavelmente, a autoria do fato criminos
o, e havendo dúvidas quanto a narrativa dos fatos trazida pela vítima, a jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte

tem decidido pela absolvição da apelante, in verbis:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "O entendimento desta corte é no sentido de que nos crimes sexuais, a palavra da vítima, desde que coerente com as demais provas dos autos, tem grande validade como elemento de convicção, sobretudo porque, em grande parte dos casos, tais delitos são perpetrados às escondidas e podem não deixar vestígios" ( REsp 1.336.961/RN, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES - Desembargador convocado do TJ/PR -, DJe de 13/09/2013). 2
. No caso em apreço, a Corte Estadual, após detida análise do caderno processual, entendeu inexistirem provas suficientes aptas para sustentar o juízo condenatório, a despeito da palavra da vítima. Para tanto, destacou contradições no depoimento do ofendido e a ausência de testemunhas que corroborassem a narrativa delitiva.

(...). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1421256 MS 2018/0338532-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 25/06/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019)

a0 EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, § 9º, DO CP. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO PERICIAL. AUTORIA CONTROVERSA. CONTRADIÇÃO E DÚVIDA. PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A palavra da vítima é de suma importância em caso de violência sexual, porém a mesma tem que ser coerente e firme, tanto na fase extrajudicial, quanto na fase judicial, além de estar em consonância com as demais provas dos autos, o que não se verifica no caso em questão. In casu
, o testemunho prestado pela vítima encontra-se isolado no conjunto probatório, não tendo sido ratificado pela prova testemunhal. 2. O princípio do in dubio pro reo é a consagração da presunção de inocência e destina-se a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida sobre a sua inocência. Desta forma, a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado, isso porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado.
3. Recurso conhecido e provido, à unanimidade, para reformar a sentença condenatória, absolvendo o apelante do crime de lesão corporala1 qualificada pela violência doméstica, nos termos do art. 386, incisos IV e VII, do CPP.(TJ-PA - APL: 00080324720108140401 BELÉM, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 29/11/2016, 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 01/12/2016)

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
à Apelação Criminal para absolver a recorrente ROSEANE ARAGÃO DA COSTA
,
com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,27 de novembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador - Relator

Belém, 27/11/2023